Tribunal: TJPA
Processo: 0003569-08.2019.8.14.0089
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003569-08.2019.8.14.0089

RECORRENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003569-08.2019.8.14.0089

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCOS DE SOUZA CORREA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) em relação à vítima Miguel Ferreira Brilhante Junior e tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) contra Elias Gonçalves Corrêa, mantendo a prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade probatória, requerendo a impronúncia, bem como a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4.

A materialidade do homicídio encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, certidão de óbito e laudo cadavérico que atestou que a vítima faleceu em decorrência de choque hipovolêmico causado por ferimento perfurocortante.

5.

Depoimento testemunhal prestado em juízo indica que o recorrente chegou ao local portando arma branca, desferiu golpe contra a vítima e passou a persegui-la, constituindo elemento indiciário suficiente para sustentar a autoria nesta fase processual.

6.

Eventuais contradições ou divergências entre depoimentos testemunhais não afastam a pronúncia quando subsiste prova judicial apta a indicar a autoria, sendo a análise aprofundada da credibilidade das versões atribuição do Conselho de Sentença.

7.

A imputação de tentativa de homicídio contra a segunda vítima não se mostra manifestamente inviável nesta fase, pois a decisão de pronúncia exige apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

8.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da evasão do recorrente do distrito da culpa por aproximadamente cinco anos após o crime.

9.

Inexistem fatos novos aptos a afastar os fundamentos do decreto preventivo, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri.

2.

Divergências ou fragilidades pontuais em depoimentos testemunhais não autorizam a impronúncia quando subsiste conjunto probatório mínimo apto a indicar a autoria delitiva.

3.

A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de evasão do acusado, especialmente diante da fuga prolongada do distrito da culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, art. 121, caput e §2º, II e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 413, §1º e §3º, 414 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; TJDFT, Apelação Criminal nº 0710898-82.2021.8.07.0015, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 31.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003569-08.2019.8.14.0089

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCOS DE SOUZA CORREA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS DE SOUZA CORREA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Miguel Ferreira Brilhante Junior, bem como pelo crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima Elias Gonçalves Corrêa, mantendo a prisão preventiva do acusado.

Consta da acusação que, no dia 31 de agosto de 2019 por volta das 14h30, na Rua do Matadouro, no município de Melgaço/PA, o recorrente, motivado por desentendimentos anteriores com a vítima Miguel Ferreira Brilhante Junior, teria desferido golpe de arma branca em sua região torácica, ocasionando lesões que resultaram em seu óbito.

Ainda segundo a narrativa acusatória, após o primeiro ataque a vítima tentou fugir, sendo perseguida pelo recorrente. No momento em que buscava auxílio junto a Elias Gonçalves Corrêa, este teria tentado intervir, ocasião em que o recorrente também teria investido contra ele com arma branca, não logrando êxito em razão da reação da suposta vítima.

Encerrada a fase de instrução, o Juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri e mantendo sua prisão preventiva (ID n° 29734523).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID n° 29734528), no qual sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que o conjunto probatório seria frágil e marcado por contradições testemunhais. Alega ainda, que a imputação relativa à tentativa de homicídio contra Elias Gonçalves Corrêa não se sustenta, uma vez que a própria suposta vítima teria negado os fatos em juízo. Ao final, requer a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, ou alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID n° 29734534), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve integralmente a decisão anteriormente proferida (ID nº 29734535).

Instado a se manifestar nesta instância, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID n° 34319556).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

1.

Do pedido de impronúncia por alegada ausência de indícios suficientes de autoria:

A defesa pretende a reforma da decisão de pronúncia, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existiriam elementos suficientes a demonstrar a autoria delitiva atribuída ao recorrente, tanto em relação ao homicídio consumado quanto à imputação de tentativa de homicídio.

Sem razão.

A decisão de pronúncia encerra
juízo positivo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se confundindo com juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

No caso concreto, a materialidade do delito de homicídio consumado encontra-se suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID n° 29734352, p. 3), pela certidão de óbito (ID n° 29734353, p. 9) e, sobretudo, pelo laudo cadavérico (ID n° 29734353, p. 7), que atestou que a vítima Miguel Ferreira Brilhante Junior faleceu em decorrência de choque hipovolêmico causado por ferimento perfurocortante, evidenciando a ocorrência do crime contra a vida.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente fragilidade probatória e destaque a existência de contradições em parte dos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que os autos contêm elementos indiciários suficientes para sustentar a admissibilidade da acusação.

Com efeito, a testemunha Jaires dos Santos Ferreira, ouvida sob o crivo do contraditório, apresentou narrativa direta acerca dos fatos, afirmando ter visualizado o momento em que o recorrente chegou ao local portando arma branca, dirigiu-se até onde a vítima se encontrava, desferiu o golpe e, em seguida, passou a persegui-la. Trata-se de relato judicial que, ao menos nesta etapa processual, revela densidade suficiente para embasar a pronúncia.

Também há elemento testemunhal no sentido de que o recorrente foi visto perseguindo a vítima logo após o evento violento, circunstância que, analisada em conjunto com os demais dados dos autos, reforça a viabilidade da imputação.

É certo que algumas testemunhas apresentaram versões parciais, hesitantes ou mesmo divergentes em relação ao que havia sido declarado na fase inquisitorial. Todavia, tais inconsistências por si sós, não conduzem automaticamente à impronúncia, especialmente quando subsiste prova judicial apta a indicar, de forma minimamente consistente, a autoria delitiva.

A valoração mais aprofundada dessas divergências, a aferição da credibilidade das testemunhas e a definição acerca da versão fática que melhor se ajusta ao ocorrido constituem matérias reservadas ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No mesmo sentido, não prospera, neste momento, o argumento de que a imputação relativa à vítima Elias Gonçalves Corrêa deveria ser afastada por ausência absoluta de suporte probatório. Ainda que o ofendido, em juízo, tenha negado os fatos que lhe foram atribuídos na fase anterior, a pronúncia não exige prova incontroversa, mas sim um lastro mínimo de admissibilidade. Havendo narrativa acusatória formalmente delimitada e elementos que justificam a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, a exclusão da imputação somente se mostraria possível se manifestamente inviável, o que não se evidencia de plano.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, não há falar em impronúncia.

2.

Do pedido de recorrer em liberdade – manutenção da prisão preventiva:

A defesa também busca a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Sem razão.

Com efeito, vê-se que que o juízo monocrático negou ao peticionante o
direito
de
recorrer
em
liberdade, mantendo sua prisão,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Da Manutenção da Prisão Preventiva

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tanto na resposta à acusação quanto nas alegações finais da defesa, verifico que persistem os fundamentos que ensejaram a medida constritiva, conforme já decidido na decisão de ID 133905774 e ID 141262787.

Permanecem presentes prova da materialidade, demonstrada pelo laudo cadavérico (ID 55266632), indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, pois a gravidade concreta do delito e as circunstâncias dos fatos revelam periculosidade do agente

Além disso, o réu evadiu-se do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido por aproximadamente 5 anos (2019-2024), conforme decisão de ID 141262787, o que demonstra risco concreto para a aplicação da lei penal.

Da mesma forma, não foram apresentados fatos novos que justifiquem a revogação da medida constritiva, mantendo-se as mesmas circunstâncias que fundamentaram o decreto preventivo.

(...)”

Como se vê, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do recorrente, não havendo qualquer alteração fático-processual apta a autorizar a revogação da medida extrema.

O decisum encontra-se motivado em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como com o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, ao consignar a necessidade de manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta e da garantia da ordem pública.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU MANTIDO PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal
. 2.
Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos e negritos meus)

Com efeito, além da gravidade concreta dos fatos imputados, há nos autos notícia de que o recorrente se evadiu logo após o ocorrido, permanecendo afastado do distrito da culpa por longo período, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e justifica por si só, a preservação da medida extrema.

Some-se a isso o fato de que não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente reconhecidos. A simples invocação de condições pessoais favoráveis não basta para afastar a custódia, quando subsistem circunstâncias concretas que recomendam sua manutenção.

Também não se mostram adequadas no caso, as medidas cautelares diversas da prisão. À luz do contexto revelado nos autos, tais providências se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da persecução penal.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, estando amparada em fundamentos concretos e idôneos, voltados à tutela da ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026